Tribunal: TCU
Processo: 029.019/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos destinados ao Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão de irregularidades relacionadas ao Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Suzel Alexandre Costa Pinheiro e pelo estabelecimento comercial Rede Inova Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas de Suzel Alexandre Costa Pinheiro, com fundamento no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992, e condená-la, solidariamente à empresa Rede Inova Ltda., ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/10/2015 69,12 5/11/2015 69,12 18/12/2015 46,08 21/1/2016 69,12 17/2/2016 46,08 9/3/2016 705,02 9/3/2016 499,80 9/3/2016 47,70 9/3/2016 12,42 1o/4/2016 79,65 1o/4/2016 691,20 1o/4/2016 36,16 1o/4/2016 7,80 1o/4/2016 60,70 1o/4/2016 14,04 29/4/2016 870,91 29/4/2016 53,10 29/4/2016 7,02 29/4/2016 7,02 29/4/2016 33,30 31/5/2016 889,34 31/5/2016 660,60 31/5/2016 53,10 31/5/2016 21,06 31/5/2016 32,70 30/6/2016 1.239,46 30/6/2016 693,45 30/6/2016 53,10 30/6/2016 21,06 30/6/2016 41,70 30/6/2016 31,03 3/8/2016 1.437,70 3/8/2016 308,70 3/8/2016 59,70 3/8/2016 17,43 9/9/2016 1.447,92 9/9/2016 357,75 9/9/2016 14,04 9/9/2016 50,70 30/9/2016 1.454,36 30/9/2016 1.135,60 30/9/2016 79,65 30/9/2016 57,21 30/9/2016 7,02 30/9/2016 24,30 30/9/2016 7,56 30/9/2016 50,00 11/11/2016 2.475,49 11/11/2016 1.358,35 11/11/2016 129,65 11/11/2016 84,21 11/11/2016 27,54 11/11/2016 59,70 11/11/2016 34,56 11/11/2016 179,65 29/11/2016 3.012,84 29/11/2016 118,77 29/11/2016 34,56 1o/12/2016 1.752,75 1o/12/2016 154,40 1o/12/2016 50,00 28/12/2016 2.198,40 28/12/2016 3.107,61 28/12/2016 27,00 28/12/2016 31,20 28/12/2016 98,25 28/12/2016 183,80 28/12/2016 34,56 28/12/2016 212,40 20/2/2017 2.609,35 20/2/2017 2.417,63 20/2/2017 27,00 20/2/2017 105,00 20/2/2017 91,22 20/2/2017 34,56 20/2/2017 253,02 9/3/2017 2.409,20 9/3/2017 2.983,45 9/3/2017 13,16 9/3/2017 48,05 9/3/2017 14,04 9/3/2017 46,48 9/3/2017 299,62 9/3/2017 7,55 4/4/2017 1.422,75 4/4/2017 2.147,04 4/4/2017 36,90 4/4/2017 7,02 4/4/2017 7,02 4/4/2017 27,60 4/4/2017 179,62 16/5/2017 1.688,07 16/5/2017 3.161,61 16/5/2017 27,54 16/5/2017 89,40 16/5/2017 72,30 16/5/2017 48,06 16/5/2017 15,12 16/5/2017 383,60 16/6/2017 1.485,75 16/6/2017 3.269,88 16/6/2017 13,50 16/6/2017 41,10 16/6/2017 58,80 16/6/2017 28,08 16/6/2017 140,00 29/6/2017 3.258,77 29/6/2017 1.533,15 29/6/2017 27,60 29/6/2017 7,02 29/6/2017 150,00 29/6/2017 61,56 29/6/2017 430,50 29/6/2017 7,56 27/7/2017 2.714,31 27/7/2017 1.741,35 27/7/2017 31,20 27/7/2017 34,56 27/7/2017 27,60 27/7/2017 7,02 27/7/2017 355,50 27/7/2017 7,56 21/8/2017 2.785,05 21/8/2017 3.274,83 21/8/2017 55,08 21/8/2017 103,20 21/8/2017 430,50 21/8/2017 7,56 22/9/2017 2.199,75 22/9/2017 4.034,72 22/9/2017 13,50 22/9/2017 12,30 22/9/2017 55,08 22/9/2017 40,80 22/9/2017 15,12 22/9/2017 408,65 20/10/2017 2.365,20 20/10/2017 4.173,70 20/10/2017 9,60 20/10/2017 7,02 20/10/2017 75,60 20/10/2017 48,06 20/10/2017 221,20 15/12/2017 1.974,90 15/12/2017 3.756,28 15/12/2017 21,06 15/12/2017 107,10 15/12/2017 480,50 15/12/2017 15,12 16/12/2017 3.852,92 16/12/2017 13,50 16/12/2017 41,58 18/12/2017 3.308,85 18/12/2017 13,20 18/12/2017 4,80 18/12/2017 322,75 6/2/2018 4.476,02 6/2/2018 2.780,40 6/2/2018 48,06 6/2/2018 50,00 6/2/2018 34,02 6/2/2018 79,05 6/2/2018 293,10 6/2/2018 7,56 2/3/2018 4.731,10 2/3/2018 2.966,55 2/3/2018 203,90 2/3/2018 75,60 2/3/2018 319,65 2/3/2018 7,56 2/4/2018 2.608,05 2/4/2018 4.388,40 2/4/2018 112,29 2/4/2018 246,10 2/4/2018 219,65 3/5/2018 5.154,48 3/5/2018 103,14 4/5/2018 2.971,20 4/5/2018 188,40 4/5/2018 240,00 4/6/2018 5.180,04 4/6/2018 2.434,05 4/6/2018 7,02 4/6/2018 24,90 4/6/2018 82,08 4/6/2018 110,00 10/7/2018 2.433,90 10/7/2018 5.691,24 10/7/2018 110,50 10/7/2018 75,60 10/7/2018 106,00 1o/8/2018 4.691,25 1o/8/2018 3.039,90 1o/8/2018 4,50 1o/8/2018 7,02 1o/8/2018 116,80 1o/8/2018 68,58 17/9/2018 5.990,49 17/9/2018 3.375,90 17/9/2018 61,56 17/9/2018 187,60 10/10/2018 6.100,20 10/10/2018 2.600,70 10/10/2018 139,00 10/10/2018 83,16 29/10/2018 6.662,52 29/10/2018 3.161,40 29/10/2018 165,40 29/10/2018 76,14 5/12/2018 3.605,70 5/12/2018 6.257,88 5/12/2018 90,18 5/12/2018 146,80 27/12/2018 6.061,14 27/12/2018 3.819,60 27/12/2018 83,16 27/12/2018 168,40 9.3. aplicar à empresa Rede Inova Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, em caráter excepcional, o parcelamento das dívidas em até 72 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia desta deliberação a Suzel Alexandre Costa Pinheiro e à Rede Inova Ltda.; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.